Tribunal: TJDFT
Processo: 0716301-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE A ARRECADAÇÃO. COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO E ADMINISTRATIVO. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC/2015).
2. Faz-se necessária a ocorrência e a respectiva comprovação de fatos juridicamente relevantes, supervenientes e extraordinários para justificar eventual suspensão da decisão que fixou percentual de penhora para pagamento de dívida contraída pelo condomínio.
3. Argumentos relacionados à necessidade de recomposição do fundo de reserva são insuficientes para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tampouco evidenciam a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por serem inerentes à própria administração, que deve elaborar um plano de contingenciamento, e constituírem fatores previsíveis e perfeitamente sanáveis. Vale lembrar que fundo de reserva não se confunde com fluxo de caixa.
4. Como todos devem ter interesse na solução dos problemas comuns, compete ao condomínio adotar as medidas administrativas necessárias para recompor o seu fundo de reserva e honrar os compromissos perante fornecedores e funcionários, seja por meio da implementação de contribuição extraordinária, seja mediante a reavaliação de seus gastos mensais.
5. Recurso conhecido e não provido.